Tribunal: TJBA
Processo: 0303961-38.2013.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303961-38.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FELIPE JONATHAN BARRETO DE SOUZA GUEDES Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUESTÃO PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO OU MORTE DO AGENTE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA AFERIÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL OU CRIMINAL DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO OU PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa, diante da inexistência de identificação civil ou criminal do indivíduo preso em flagrante em 15/07/2013 portando CTPS supostamente falsa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer preliminares de extinção da punibilidade por prescrição ou morte do agente; (ii) estabelecer se a ausência de identificação civil ou criminal inviabiliza o recebimento da denúncia por ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento das causas de extinção da punibilidade depende de requisitos pessoais do acusado, especialmente idade e possível óbito, o que pressupõe sua identificação inequívoca. 4. Embora haja precedentes jurisprudenciais permitindo a extinção da punibilidade pela morte do agente com base em declaração médica de óbito, como a apresentada nos autos, relativizando o art. 62 do CPP, resta impossibilitado o seu reconhecimento ante a ausência de certeza quanto à identificação do acusado. 5. Inexistindo certeza sobre quem seja o imputado, torna-se inviável reconhecer prescrição ou morte do agente, razão pela qual, rejeita-se as questões preliminares sobre a extinção da punibilidade. 6. A justa causa exige suporte probatório mínimo quanto à materialidade, indícios de autoria e identificação do agente. Ausentes elementos que assegurem quem foi a pessoa efetivamente presa com a CTPS adulterada, não se configura o pressuposto para o exercício da ação penal. 7. O laudo pericial que confirma a adulteração do documento não supre a ausência de identificação do denunciado, pois não estabelece o vínculo entre o indivíduo preso e o documento analisado. 8. O princípio do in dubio pro societate não legitima o recebimento da denúncia quando falta pressuposto essencial para a existência da relação processual penal, sendo inaplicável diante da inexistência de identificação mínima do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Rejeitadas as preliminares de extinção da punibilidade, recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CP, art. 62 e 107, I. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0303961-38.2013.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido FELIPE JONATHAN BARRETO DE SOUZA GUEDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de extinção da punibilidade, e conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.